Tribunal: TJPA
Processo: 0028697-20.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0028697-20.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: C. L. KLOSS & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO
Nº
0028697-20.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: C. L KLOSS & CIA LTDA

ADVOGADO:

BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.2012, FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A E LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.

DECISÃO COMBATIDA PROFERIDA POR COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO QUE DEVE ATACAR DECISÃO UNIPESSOAL E NÃO ACÓRDÃO. ARTIGO 1.021 DO CPC. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº
0028697-20.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: C. L KLOSS & CIA LTDA

ADVOGADO:

BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.2012, FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A E LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

C. L KLOSS & CIA LTDA
interpôs

Agravo Interno

contra Acórdão

que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível para reduzir o valor dos damos morais de R$ 30.000,00 para R$ 7.000,00, conforme ementa objurgada:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO E RESTRIÇÃO INDEVIDA. NEXO CAUSAL E ATO ILÍCITO EXISTENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. EXTENSÃO DO PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E DO AFASTAMENTO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. REDUÇÃO DO QUANTUM DE R$ 30.000,00 PARA R$ 7.000,00. SENTENÇA REFORMADA APENAS NO VALOR DOS DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” ( PJe ID 19166616,página 1).

As razões recursais estão assentadas em um único argumento, a saber: violação ao artigo 932 do CPC ante a impossibilidade de redução dos danos morais em sede de julgamento monocrático.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno segundo o conteúdo explanado.( PJe ID 19910881,páginas 1-5)

Contrarrazões não apresentadas. ( PJe ID

20471297,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO
Nº
0028697-20.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM-PARÁ ( 5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: C. L KLOSS & CIA LTDA

ADVOGADO:

BERNARDINO LOBATO GRECO – OAB/PA 8.271

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADOS:

RAFAEL SGANZERLA DURAND – OAB/PA 16.637-A, NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.2012, FABRÍCIO DOS REIS BRANDÃO – OAB/PA 11.471, EDVALDO COSTA BARRETO JUNIOR – OAB/DF 29.190, GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO – OAB/DF 29.145, LÍGIA NOLASCO – OAB/PA 28.030-A E LARISSA NOLASCO – OAB/PA 28.031-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

A primeira análise a ser feita é quanto ao requisito de admissibilidade recursal.

Inicio o voto destacando a hipótese de cabimento do Recurso de Agravo Interno, segundo moldes do artigo 1021 do CPC:

“
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
”

Perceba que o Agravo Interno é o recurso cabível contra decisões unipessoais seja do Relator, seja da Presidência ou Vice - Presidência do Tribunal de Justiça, fato que

exclui as colegiadas materializadas em acórdãos.

Eis o precedente da

2ª Turma de Direito Privado do TJPA, sob relatoria do Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães:

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL
. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO AVIADO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800356-42.2021.8.14.0007 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/03/2024
)

Sob olhar ao caso concreto, percebo que
C. L KLOSS & CIA LTDA
agrava de decisão colegiada e não de monocrática, clara desatenção processual que enseja o não conhecimento do Recurso interposto
a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento, portanto, é pelo não conhecimento do Recurso de Agravo Interno em Apelação Cível por ser manifestamente incabível, segundo fundamentos acima expostos.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

remessa ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 30/07/2024